Tribunal: TJSP
Processo: 2094956-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada – Irresignação da autora – Descabimento – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada – Irresignação da autora – Descabimento – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Alegação de retenções indevidas pela instituição financeira – Reconhecimento da relação contratual entabulada entre as partes pela demandante – Previsão contratual da possibilidade de retenções – Necessidade, no entanto, de dilação probatória para se averiguar se a retenção se deu nos limites do contrato firmado entre os litigantes – Análise da avença que deve se dar sob o crivo do contraditório – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.